Tribunal: TJMT
Processo: 1005104-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005104-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adimplemento e Extinção, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – LOCALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO DEVEDOR –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO –
REJEITADA
– EMBARGOS COM RECONVENÇÃO – ANÁLISE ACERCA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EMPRESA ANUENTE ADIADA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DA EMPRESA TERCEIRA NA RELAÇÃO CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÍVIDA DISCUTIDA JUDICIALMENTE – RISCO DE GRAVE PREJUÍZO À ATIVIDADE ECONÔMICA DA AGRAVANTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC
“é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

A decisão que aprecia tutela provisória e que, embora receba a reconvenção, reserva à instrução futura a análise da solidariedade entre empresas alegadamente integrantes de grupo econômico, não configura indeferimento, mas sim juízo de conveniência processual vinculado ao contraditório e à ampla defesa.

A manutenção da negativação do nome da recorrente, no caso, viola o princípio da proporcionalidade, especialmente quando comprovado que a restrição compromete a atividade produtiva da agravante, produtora rural que depende de crédito para a continuidade da safra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Monitória n. 1005780-36.2024.8.11.0015, ajuizada por FIAGRIL LTDA, indeferiu os pedidos realizados pela ora agravante, concernente a exclusão da negativação e inclusão de empresa no polo passivo da demanda.

Nas razões recursais, a recorrente defende a existência de litisconsórcio necessário, pois a negociação envolveu a cessão de crédito da empresa Fenaagro para pagamento dos insumos adquiridos da Fiagril, sendo essa empresa a real responsável pelo pagamento dos produtos.

Alega que a cláusula pró-solvendo inserida no contrato foi imposta de forma abusiva e em contexto de má-fé, pois a Fiagril teria induzido a agravante a acreditar que a relação comercial permaneceria nos moldes anteriores.

Aduz que a ausência da Fenaagro no polo passivo compromete a ampla instrução probatória e pode ensejar alegações futuras de nulidade processual.

Afirma que os valores negativados pela Fiagril são compatíveis com os cobrados na ação monitória, de modo que há evidente relação entre as dívidas. Pontua, ainda, que a negativa de crédito tem causado prejuízos concretos à sua atividade no agronegócio, impossibilitando a aquisição de insumos agrícolas necessários para a safrinha 2025 e a safra 2025/2026.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a ação monitória até decisão final deste recurso e que seja determinada a retirada da inscrição da dívida em nome da agravante, nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e CADIN), relacionados às notas fiscais emitidas pela agravada. No mérito, pede a reforma da decisão combatida, determinando-se a inclusão da empresa Fenaagro Comércio de Cereais Ltda, no polo passivo da ação monitória.

A antecipação da tutela recursal foi deferida, no Id. n.o 271723875 para suspender os efeitos da ação monitória e determinar a retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes.

O Agravo Regimental interposto pelo agravado foi julgado improcedente, conforme acórdão de Id. n.o 279607850.

Contrarrazões de Id. n.o 276829376 pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, pede o não conhecimento em razão da matéria desconexa com o rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

Egrégia Câmara.

A empresa recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, aduzindo que o recurso não se encontra previsto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, todavia, sem qualquer razão.

O artigo 1.015 do CPC expõe o rol de decisões contra as quais cabe agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso, ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que além do pedido de inclusão de empresa no polo passivo de lide, o que não estaria no rol do art. 1.015, há o pedido realizado em sede de tutela de urgência quanto à exclusão de negativação do nome.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo no.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC
“é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara.

Cuida-se o processo de origem de pedido de tutela de urgência incidental formulado por Alexandra Aparecida Perinotto, no bojo dos embargos à ação monitória ajuizada por Fiagril Ltda., visando a suspensão da negativação de seu nome perante os cadastros de inadimplentes (SERASA).

A ação monitória foi proposta pela empresa Fiagril Ltda., com fundamento em diversas notas fiscais emitidas em desfavor da parte embargante, totalizando R$ 3.965.822,97 (três milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e noventa e sete centavos), referentes à venda de insumos agrícolas para a safra 2024/2025.

Em resposta, Alexandra Aparecida Perinotto opôs embargos monitórios com reconvenção, alegando nulidade das cessões de crédito efetuadas pela autora com cláusula pró-solvendo, por entender haver conluio fraudulento entre Fiagril e a empresa Fenaagro, esta pertencente ao mesmo grupo econômico. Sustenta que entregou o milho à Fenaagro, terceiro responsável por receber o produto, acreditando que, com isso, quitava sua obrigação com a autora. Alega, ainda, a existência de vício de consentimento (erro substancial) e prática abusiva por parte da credora.

Após recebimento dos embargos/reconvenção e análise dos pedidos pelo Juízo
a quo
, a recorrente insurge-se contra a decisão que indeferiu os seguintes pedidos: (i) inclusão da empresa Fenaagro Comércio de Cereais Ltda. no polo passivo da ação monitória, sob o argumento de que se trata de obrigação solidária, nos termos do art. 275 do Código Civil, afastando, assim, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) concessão de tutela de urgência incidental para a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que não há provas suficientes da vinculação da dívida negativada à ação monitória e que o decurso de tempo entre a negativação e o pedido de tutela afastaria o fundado receio de dano irreparável.

Pois bem.

Em relação a inclusão da empresa Fenaagro Comércio de Cereais Ltda. no polo passivo da ação monitória, cumpre esclarecer que o Juízo
a quo
não indeferiu o pedido de inclusão da empresa Fenaagro no polo passivo da lide.

Ao contrário, acolheu formalmente a reconvenção, promovendo, inclusive, a alteração do cadastro processual para inserção da empresa reconvinda e determinando sua regular citação, quanto ao polo da demanda monitória foi consignado que tal questão deveria ser dirimida em procedimento que exige contraditório, conforme expresso na decisão:

“Não obstante o reconhecimento de grupo econômico não se confunda com a desconsideração da personalidade jurídica, em ambos os casos a motivação do pedido e as consequências no âmbito da relação do direito material e processual são análogas.
Por este motivo, esta questão somente pode e deve ser dirimida em procedimento que oportunize o contraditório e a ampla defesa, exigindo se a citação, instrução e após decisão.

[...]

Diante disto,
Recebo a reconvenção (ID n.o 156156224) e Determino que a escrivania promova a alteração do cadastro de partes no presente processo, de modo a incluir a empresa Fennaagro Comércio de Cereais Ltda no polo passivo da lide, na qualidade de reconvinda.
Após, proceda-se à citação da reconvinda, registrando-se o referencial de endereço informado na petição acostada ao ID n.o 156156224, pág. 93, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na reconvenção [art. 344 do Código de Processo Civil].

Item IV – Intime-se a requerida/reconvinte para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação da reconvenção [art. 350 do Código de Processo Civil].”

A irresignação da agravante, contudo, parece residir no fato de o Juízo
a quo
ter afastado, neste momento processual, qualquer efeito imediato de reconhecimento da solidariedade obrigacional entre Fiagril e Fenaagro na ação monitória originária, sob o argumento de que tal matéria demanda dilação probatória.

A decisão encontra respaldo técnico, uma vez que o reconhecimento da solidariedade por formação de grupo econômico — especialmente quando não admitida pelas próprias rés — exige apuração de fato complexo, incompatível com o estágio embrionário do processo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERDA DE OBJETO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. DISTRATO SOCIAL . ENCERRAMENTO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA SÓCIOS E DEMAIS EMPRESAS DE MESMO RAMO. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO CONTRA SÓCIO CONSTANTE DO DISTRATO SOCIAL. ATOS EXECUTIVOS PENDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional quando, em sede de embargos declaratórios, o Juízo enfrenta e rejeita o argumento de vício da decisão vergastada, sendo oportuno frisar a desnecessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. No mesmo sentido, a adoção de entendimento divergente da tese desenvolvida pelas partes não enseja reconhecimento de vício no Julgado capaz de provocar sua anulação, mormente quando evidenciado que o que se pretende é o reexame da matéria para que se adéque aos interesses particulares da parte interessada (embargante), providência incabível na via processual eleita . Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Dissolvida a sociedade empresária por meio do distrato social, ela deixa de existir juridicamente e, portanto, deixa de ser sujeito de direitos e obrigações, sendo incabível a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não se tem mais esse atributo existencial. 3 . O encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; além disso, para que se apure as alegações de fraude à execução, sobretudo em relação ao distrato realizado, é necessário haver instrução probatória com a garantia de contraditório e ampla defesa, a serem realizados em procedimento próprio, a fim de se averiguar se houve o cumprimento das disposições contidas nos artigos 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1 .112 do Código Civil. 4. No caso concreto, considerando-se que a inclusão de demais sócios no polo passivo do feito, com atribuição de responsabilidade ilimitada, consiste em situação excepcional, que, assim como o reconhecimento de grupo econômico, exige dilação probatória e instauração de contraditório em respeito ao devido processo legal, medidas estas incompatíveis com o âmbito de cognição inerente ao agravo de instrumento, acrescido do fato de que estão pendentes atos executórios em desfavor do sócio a quem foi atribuída responsabilidade por força de distrato social, em relação aos quais é possível a quitação, ainda que parcial, da dívida perseguida, é recomendável a manutenção da decisão agravada, a fim de que, por ora, apenas este sócio responda pelos débitos da sociedade, nos limites legais. 5 . Acaso insuficientes à satisfação do crédito exequendo as medidas expropriatórias em andamento na instância de origem, faculta-se à parte exequente a iniciativa de requerer, junto ao Juízo competente, sob pena de supressão de instância, as medidas processuais cabíveis à extensão da responsabilidade aos demais sócios e empresas indicadas no processo, inclusive no que diz respeito ao reconhecimento de grupo econômico, possibilitando-se a instrução probatória na via processual adequada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”
(TJ-DF 0720124-88 .2023.8.07.0000 1816850, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)

Com efeito, não cabe ao juízo de cognição sumária antecipar juízo de certeza sobre vínculo jurídico de responsabilidade solidária, devendo tal análise ser feita em sede própria, com observância do contraditório e ampla instrução.

Logo, não se verifica omissão ou indeferimento do pedido de inclusão da Fenaagro. Pelo contrário, a reconvenção foi regularmente processada, estando a demandada reconvinda em fase de citação. A pretensão recursal, nesse ponto, carece de interesse recursal imediato, diante da inexistência de prejuízo processual concreto.

Prosseguindo, quanto ao segundo ponto, a agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, afirmando que a negativação compromete a continuidade de sua atividade agrícola e que há fortes indícios de que a dívida encontra-se quitada, diante do cumprimento da obrigação mediante entrega de milho à empresa Fenaagro.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, ao fundamento de que: (a) não haveria prova segura de vinculação direta entre os débitos negativados e aqueles objeto da ação monitória, e (b) o intervalo temporal entre a negativação e o ajuizamento da tutela afastaria o risco de dano irreparável.

Entretanto, razão assiste à recorrente, pois esta apresenta documentos que indicam compatibilidade entre os valores cobrados na ação monitória e aqueles negativados, sugerindo uma vinculação direta entre a cobrança e a restrição imposta.

É pacífico o entendimento de que, quando a dívida está sendo contestada judicialmente, a manutenção da negativação pode ser excessivamente gravosa, sendo recomendável sua suspensão até o julgamento definitivo. Ademais, a restrição creditícia impacta diretamente a atividade agrícola da agravante, configurando risco de dano irreparável e preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL EM FACE DE DECISÃO QUE EXPEDIU MANDADO DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AGRAVANTE, CONTUDO, INDEFERIU PEDIDO DE INSCRIÇÃO DA PARTE AGRAVADA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DA AÇÃO MONITÓRIA . TÍTULO EXECUTIVO AINDA NÃO CONSTITUÍDO. ADEMAIS, APÓS EXPEDIDO MANDADO DE PAGAMENTO, A PARTE AGRAVADA TERÁ OPORTUNIDADE DE APRESENTAR DEFESA OU ATÉ MESMO QUITAR O DÉBITO, O QUE TORNA A INSCRIÇÃO NO ROL DE DEVEDORES INCABÍVEL NESTA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 28a Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que, nos autos da ação monitória (0270433-34.2022.8 .06.0001), expediu mandado de cobrança em desfavor do ora agravado, no entanto, não acolheu o pedido de inscrição da parte no rol de restrição ao crédito, formulado pelo ora agravante. Dito isto, insurge-se o agravante pleiteando em sede recursal que seja deferido o pedido de inscrição da agravada no rol de devedores. 2 . A ação monitória é um procedimento que visa facilitar a cobrança de dívidas quando o credor possui um documento hábil que comprove a existência da dívida, mas o devedor se recusa a pagar ou a reconhecer o débito. Nesse tipo de ação, após rejeitados os embargos monitórios, o juiz emitirá um título executivo judicial que permite ao credor executar a dívida. Contudo, a negativação do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa, não está prevista como medida específica dentro do procedimento inicial da ação monitória. A negativação normalmente ocorre por meio de um processo de execução . 3. Dito isto, importa salientar que a expedição de mandado de pagamento não consubstancia o imediato título executivo, tendo em vista que a parte requerida, ora agravada, poderá apresentar defesa de mérito nos Embargos Monitórios, alegando qualquer matéria oponível em procedimento comum, ou até mesmo quitar o débito no prazo estipulado. Desta feita, aplica-se o entendimento já exposto pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ¿enquanto pendente de discussão judicial a dívida no âmbito de embargos à ação monitória, não pode a instituição financeira inscrever o nome de suposto devedor nos cadastros de inadimplentes¿. 4 . Agravo de Instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em conhecer do agravo de instrumento interposto, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.”
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0628601-22.2023 .8.06.0000 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 08/11/2023, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2023)

A gravidade do dano também se evidencia com nitidez. A parte agravante é produtora rural e a restrição de crédito representa obstáculo real e imediato à celebração de contratos de fornecimento de insumos e obtenção de financiamentos essenciais à produção agrícola.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão agravada apenas para deferir a tutela de urgência, com a finalidade de impedir novas inscrições e determinar a exclusão daquelas já realizadas relativamente aos débitos objeto da ação monitória, até que sobrevenha título executivo judicial válido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a parte agravada que se abstenha de promover inscrições restritivas ao crédito da parte agravante e providencie a retirada de eventuais negativações existentes relacionadas aos débitos objeto da presente ação monitória, até o aperfeiçoamento do título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025